Tribunal: TJSP
Processo: 2270543-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS Fixo - Exercício de 2014 - Município de Bertioga - Requerida a cópia de inventário extrajudicial em Cartório de Notas de comarca diversa - Decisão judicial indeferindo o pedido, asseverando a possibilidade de realizar a diligência extrajudicial - Cabimento - Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, na medida em que se trata de informações de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS Fixo - Exercício de 2014 - Município de Bertioga - Requerida a cópia de inventário extrajudicial em Cartório de Notas de comarca diversa - Decisão judicial indeferindo o pedido, asseverando a possibilidade de realizar a diligência extrajudicial - Cabimento - Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, na medida em que se trata de informações de domínio público, inclusive, cujo requerimento, eventualmente, poderá ser intentado pela rede mundial de computadores - Dever de diligência da parte exequente - Decisão mantida - Agravo desprovido.